Tribunal: TJDFT
Processo: 0000429-03.2011.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PADRASTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO. ADOTADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PENA REDIMENSIONADA.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas para condenação, quando o arcabouço probatório, composto pelo relato da vítima, depoimento de testemunhas, confissão do acusado e laudos de corpo de delito, é suficiente para formar a convicção de que o réu, consciente e voluntariamente, praticou conjunção carnal, sem consentimento, com sua enteada, menor de 14 (catorze) anos.
2. A definição da fração adotada para elevação da pena-base, em razão da valoração negativa de cada uma das circunstâncias judiciais, deve ser devidamente fundamentada, mormente quando a escolha recai em percentual diverso de 1/8 (um oitavo), critério usualmente adotado pela jurisprudência. Na espécie, tendo em vista a ausência de fundamentação a justificar o incremento da pena-base em percentual mais rigoroso, impõe-se, à luz do princípio da proporcionalidade, a redução da pena na primeira fase.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.